Tribunal: STF
Processo: RHC 194123
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Samoel Almeida Henrique, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 602.296/PR (págs. 80-90 do documento eletrônico 1).
    Na espécie, adoto o relatório constante do ato coator:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de SAMOEL ALMEIDA HENRIQUE, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 107 dias-multas, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (e-STJ, fls. 41-57).
    Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, em aresto assim ementado: [...].
    Neste writ, a impetrante alega que o critério empregado na segunda fase da dosimetria é desproporcional e desarrazoado, pois mesmo o paciente possuindo cinco processos com trânsito em julgado, um deles foi compensado com a atenuante da confissão espontânea, não justificando o aumento em 1/2 em razão de uma única agravante.
    Aduz que o ‘aumento de pena à metade, independente de múltipla reincidência é excessivo na segunda etapa da dosimetria, vai contra os fins da pena e fere a individualidade e proporcionalidade, quando comparado a outros julgados, inclusive a precedentes deste STJ’ (e-STJ, fl. 12).
    Requer, assim, que seja reduzido o patamar de aumento em relação à reincidência e, consequentemente, que seja redimensionada a pena e abrandado do regime prisional fixado ao paciente” (pág. 82 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão recorrida:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. ELEVAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
    3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.
    4. A exasperação da reprimenda em patamar superior a 1/6 em razão da existência de outros quatro títulos condenatórios transitados em julgado, já que, apesar da existência de 5 condenações transitadas em julgado, uma delas foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, não denota a existência de desproporcionalidade na segunda etapa do procedimento dosimétrico.
    5. Writ não conhecido” (pág. 80 do documento eletrônico 18).
    O decisum combatido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte que consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator